Tribunal: TJDFT
Processo: 0746777-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposta por K.K.D.O.S., rep. por A.D.O.A. (agravante/autora) contra a decisão (ID 174977847), proferida na ação de procedimento comum cível, no 0711923-53.2023.8.07.0018, promovido em face do DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o agravado/réu fosse obrigado a fornecer, por tempo indeterminado, o produto CANABIDIOL 200mg (Marca PRATI-DONADUZZI), registrado na ANVISA como produto, conforme decisão combatida abaixo colacionada: (...) Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por KAMILLY KRISTINE DO OURO SOUSA, representada por Andreia do Ouro Araujo, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o produto CANABIDIOL 200mg (Marca PRATI-DONADUZZI), registrado na ANVISA como produto. Narra, em síntese, a parte autora, de 12 anos, que (I) foi diagnosticada com epilepsia não especificada; (II) possui como comorbidades retardo mental e catarata congênita; (III) já utilizou Lamotrigina, porém sofreu reação alérgica; (IV) a médica assistente, Dra. Ludmila Inacio de Lima Uchoa (CRM/DF 15780) prescreveu tratamento com canabidiol 200mg/ml – prati-donaduzzi. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Oficio no 6054/2023; (III) foi informada acerca dos critérios de dispensação, bem como da ausência de estoque, ID 174962048. Argumenta que se trata de produto previsto nas políticas públicas. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o breve relatório. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA Inicialmente, pontuo que apesar de os produtos à base de cannabis não terem sido aprovados como medicamentos, possuem registro válido e atual na ANVISA (no 1.2568.0313.003-5), desde 19/2/2021. De outro lado, no ofício 329/2023, de 12 de abril de 2023, a Diretoria de Assistência Farmacêutica prestou os seguintes esclarecimentos acerca do fornecimento de CANABIDIOL pela SES/DF: "Informamos que o iten CANABIDIOL 200MG/ME dispensado pelas Farmácias do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica-CEAF (ASA SUL: estação do metrô da 102-Sul; CEILÂNDIA: EQNM 18/20, bloco A e C, Área Especial na Praça do Cidadão e GAMA: Praça 01, s/n, Setor Leste), mediante apresentação de receita médica e de todos os exames e documentos, exigidos pelo Protocolo Clínico da SES-DF e Nota Técnica N. 3/2022 - SES/SAIS/CATES/DIASF 110504639. No âmbito do Distrito Federal, o canabidiol é disponibilizado aos pacientes portadores de epilepsias refratárias (CIDs: G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8), nos casos específicos em que há evidência científica de eficácia para o produto, que são: · Epilepsia mioclônica severa da infância (Síndrome de Dravet); · Síndrome de Lennox-Gastaut; · Epilepsia associada a Esclerose tuberosa. Cabe reiterar que o Canabidiol 200mg/m1 padronizado pela SES/DF não está restrito a uma marca, sendo denominado pelo principio ativo, para que sua aquisição seja efetuada levando em consideração o principio da economicidade. De acordo com o artigo 99da RDC, os produtos de Cannabis são designados pelo nome do derivado vegetal ou fitofármaco acompanhado do nome da empresa responsável pelo produto. Diante desse cenário foi feita uma consulta à Anvisa, por meio de e-mail enviado à agência, no qual foi questionado sobre a obrigatoriedade de se fazer constar na prescrição médica, o nome da empresa detentora da Autorização Sanitária. A resposta da Anvisa está no Anexo 1 desta Nota Técnica (95742958) e também segue descrita abaixo (os grifos são nossos): "Em atenção à demanda abaixo, muito bem descrita e fundamentada, enviada por esta DIASF - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA/CATES/SAIS/SES-DF, esclarecemos que não há empecilho para que a prescrição de produtos de Cannabis, no âmbito do SUS ou da rede particular de atendimento ocorra por meio da Denominacão Comum Brasileira (DCB) da substância ativa, no 'caso de um fitofármaco como o canabidiol, ou da espécie vegetal Cannabis saliva, quando se tratar de extrato vegetal tal, na forma prevista pelo Art. 36 da Portaria SVS/MS ng 344/1998,sem especificar o nome do detentor da Autorização Sanitária." Conclui-se, portanto, que a parte autora pleiteia o fornecimento de produto com registro válido na ANVISA e padronizado pelo Distrito Federal para o tratamento de patologias específicas (Síndrome de Dravet, Síndrome de Lennox-Gastaut e Epilepsia associada a Esclerose Tuberosa). E seu caso clínico não se enquadra no PCDT. Considerando que se cuida de produto padronizado, ou seja, já analisado e aprovado pelos órgãos competentes para incorporação à SES/DF e dispensado pelas farmácias de alto custo em situações específicas, reputo necessária a oitiva do NATJUS, principalmente quanto a qualidade das evidências científicas, imprescindibilidade do tratamento e inexistência de opções de tratamento padronizadas com efeitos similares. 1 _ Como se pode perceber, os pedidos de fornecimento de produtos a base de cannabis pelo SUS, para uso em casos clínicos não contemplados no PCDT, demandam uma análise mais aprofundada da documentação médica, porquanto há uma controvérsia técnica entre o médico assistente e os profissionais do SUS responsáveis pela aprovação do PCDT. Assim, dada a maior complexidade da demanda, fixo a competência desta Vara Especializada em Saúde Pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso sob análise, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o Distrito Federal a lhe fornecer Canabidiol 200mg/ml - Marca Prati-Donaduzzi, instruindo o pedido com relatório emitido por médica do HMIB atestando a necessidade do tratamento para controlar crises de epilepsia. O pedido de dispensação foi indeferido pela SES/DF, sob argumento da necessidade de efetuar cadastro e também por falta de estoque do produto na Farmácia de Alto Custo. De outro lado, conforme consignado no item anterior, a SES/DF fornece administrativamente produtos a base cannabis para o tratamento de patologias específicas (Síndrome de Dravet, Síndrome de Lennox-Gastaut e Epilepsia associada a Exclerose Tuberosa). Todavia, o diagnóstico da parte autora é de epilepsia não especificada. É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de produto de alto custo pelo SUS, que sequer foi registrado pela ANVISA como medicamento, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico da parte autora. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento prescrito pelo médico assistente, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo (até 30 dias). 2 _ Assim, por não vislumbrar o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. (...) Em suas razões (ID 51674171), a agravante/autora sustenta que, de acordo com as informações contidas no relatório médico fundamentado e circunstanciado anexado aos autos (ID 174962045, dos autos de origem), a parte requerente possui 12 anos de idade e é acometida por epilepsia focal de etiologia desconhecida, retardo mental e catarata congênita, apresentando dificuldades de mobilidade e problemas para realizar seus cuidados pessoais e atividades usuais, em grau severo. Alega que, atualmente, a parte requerente apresenta ansiedade/depressão e risco de morte súbita, conforme relatório médico de ID 174962045, p. 3, dos autos de origem, e que os mesmos elementos de informação apontam que a providência vindicada neste processo é considerada necessária/imprescindível para a recuperação da saúde da parte requerente. Aduz que, os referidos relatórios evidenciam que a parte agravante necessita do medicamento com URGÊNCIA e que a demora superior a 30 (trinta) dias, na obtenção da providência vindicada provoca risco de morte súbita, em razão das crises epiléticas não controladas. Argumenta que as informações anexadas aos autos também demonstram que já foram esgotados os recursos disponibilizados pelo SUS para o tratamento da doença, sendo que foram utilizados, com falha terapêutica ou sem eficácia terapêutica suficiente, os seguintes medicamentos: VALPROATO, CARBAMAZEPINA, LAMOTRIGINA, LEVETIRACETAM E CLOBAZAM e que, além disso, a paciente teve reação alérgica ao fármaco Lamotrigina (relatórios médicos de ID 174962045, p. 2 e 4, dos autos de origem). Salienta que o tratamento pretendido com o produto CANABIDIOL 200mg (Marca PRATI-DONADUZZI) compreende medicamento com registro ativo na ANVISA e que ainda não está padronizado pela SES/DF para fornecimento aos pacientes com a enfermidade apresentada pela parte requerente, mas que, conforme laudo médico anexado aos autos, são afirmadas a eficácia/eficiência/efetividade, a adequação, a segurança e a necessidade/imprescindibilidade do tratamento pretendido, bem como a sua insubstitutibilidade por alternativas terapêuticas padronizadas e oferecidas pelo SUS, tendo em vista o relato de ineficácia, para o tratamento da moléstia, de outros fármacos. Ressalta, que a par disso, a parte requerente e seus familiares não possuem condições econômico-financeiras de suportar os custos de aquisição da providência pleiteada neste processo e que, por isso, dependem dos serviços públicos de saúde para a recuperação de seu bem-estar e a proteção de sua integridade física e psíquica. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela de urgência para que a parte agravada, DISTRITO FEDERAL, seja obrigada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento com o medicamento CANABIDIOL 200mg - Marca PRATI-DONADUZZI, nos termos da prescrição médica; ou, subsidiariamente, o NATJUS/TJDFT apresente a Nota Técnica determinada pelo Juízo da causa no prazo máximo de 10 (dez) dias, a partir de sua primeira notificação e, no mérito, a confirmação da tutela liminar pleiteada. Sem preparo, em face de gratuidade de justiça concedida na origem (ID 174977847, dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. O Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Código, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De um lado, há o pedido de antecipação de tutela recursal, para que o DISTRITO FEDERAL seja obrigado ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento com o medicamento CANABIDIOL 200mg - Marca PRATI-DONADUZZI, nos termos da prescrição médica. De outro lado, há a imperiosa necessidade do referido medicamento por parte da agravante/autora, menor com 12 anos de idade, que é acometida por epilepsia focal de etiologia desconhecida, retardo mental e catarata congênita, apresentando dificuldades de mobilidade e problemas para realizar seus cuidados pessoais e atividades usuais, em grau severo. Nesse contexto, a Constituição Federal, nos termos de seu artigo 196, assegura o direito de todos de ter acesso aos meios necessários à preservação e manutenção da saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, com atenção especial à criança e ao adolescente, conforme seu artigo 227. À par disso, o relatório médico subscrito por médico do Serviço Ambulatorial do Hospital Materno Infantil de Brasília - HMIB (ID 174962045, p. 4) afirma que a parte requerente apresenta ansiedade/depressão e que necessita do medicamento (produto CANABIDIOL 200mg - Marca PRATI-DONADUZZI - com registro ativo na ANVISA) com URGÊNCIA e que a demora superior a 30 (trinta) dias, na obtenção da providência vindicada, provoca risco de morte súbita, em razão das crises epiléticas não controladas. Ademais, as informações anexadas aos autos demonstram que já foram esgotados os recursos disponibilizados pelo SUS para o tratamento da doença, diante da utilização sem eficácia terapêutica dos medicamentos: VALPROATO, CARBAMAZEPINA, LAMOTRIGINA, LEVETIRACETAM E CLOBAZAM. Com efeito, em face de todos esses elementos alhures apresentados, essa egrégia Corte de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem o entendimento jurisprudencial de que “é possível o fornecimento de canabidiol para tratamento de epilepsia, desde que, esgotados os protocolos clínicos convencionais, a necessidade dele seja atestada pelo médico”, linha de raciocínio que se amolda à presente demanda, senão vejamos: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO COM CANABIDIOL. MENOR PORTADOR DE EPILEPSIA. MIOCLÔNICA. COMPROMETIMENTO DAS FUNÇÕES CEREBRAIS. MEDICAÇÃO PRESCRITA POR ESPECIALISTA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À VIDA E Á RECUPERAÇÃO DAS FUNÇÕES MOTORAS DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. ART. 6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1.Preceitua a Constituição Federal, em seu art. 6o, que "são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição". 2.A imprescindibilidade do medicamento restou provada nos autos mediante laudo médico elaborado por profissional especialista, médico este que foi categórico ao atestar a impossibilidade de substituição do medicamento por aqueles regularmente fornecidos pelo poder público. 3.Se o médico que acompanha o tratamento do menor informou que a medicação é indispensável para o controle da quantidade de convulsões decorrentes da epilepsia, cabe ao Estado arcar com o seu fornecimento. 4.Em Sede de apreciação do Recurso Especial no 1657156/RJ, fixou o Superior Tribunal de Justiça que a aquisição de fármacos pelo Poder Público deverá observar três requisitos, entre eles, será exigido "que o medicamento pretendido já tenha sido aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA". Aludida norma, segundo a própria Corte Superior, há de ser afastada quando a especificidade do caso concreto assim o exigir. 5.Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1147604, 20160110915513APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 5/2/2019. Pág.: 306/323) (grifo nosso). Logo, uma vez demonstrados os requisitos legais, mister se faz a concessão da liminar pleiteada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, quando a questão poderá ser mais bem analisada, diante do estabelecimento do necessário contraditório. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela pleiteado, a fim de que o DISTRITO FEDERAL seja obrigado ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento com o medicamento CANABIDIOL 200mg - Marca PRATI-DONADUZZI, nos termos da prescrição médica acostada à exordial dos autos de origem. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT, para que se manifeste nos autos, conforme o que preconiza o artigo 178, II, do Código de Processo Civil. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Publique-se.